Tribunal: TJDFT
Processo: 0718140-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR CONCEDIDA. DECISÃO QUE CONDICIONA O SEU CUMPRIMENTO À DEMONSTRAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRA NO LOCAL INDICADO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO DO INCISO I DO ARTIGO 1.015 DO CPC.

I. Em princípio, só estão contempladas na hipótese de admissibilidade de agravo de instrumento prevista no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, decisões interlocutórias que versam sobre concessão, indeferimento, modificação ou revogação de tutela provisória.

II. Interpretação restritiva do inciso I do artigo 1.015 do Código de Processo Civil excluiria o cabimento de agravo de instrumento contra pronunciamento judicial que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, condiciona o desentranhamento do mandado de busca e apreensão à comprovação de que o veículo alienado fiduciariamente se encontra no local indicado.

III. Partindo da premissa de que a tutela provisória objetiva salvaguardar a integridade do direito subjetivo da parte ou o resultado útil do processo, não é adequada exegese que exclui da abrangência do inciso I do artigo 1.015 decisão que versa sobre o seu cumprimento.

IV. Dada a natureza jurídica e a finalidade da tutela provisória, não se pode estabelecer dissociação interpretativa entre deferimento e cumprimento para efeito de admissibilidade de agravo de instrumento, posto que ambos são aspectos do mesmo fenômeno processual.

V. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que estipula parâmetros ou condições para o cumprimento de liminar de busca e apreensão.

VI. Agravo Interno provido.